Tribunal: TJPA
Processo: 0803998-44.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803998-44.2021.8.14.0000

PACIENTE: PAULO RENATO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 17,
CAPUT
, DA LEI Nº 10.826/2003 NA MODALIDADE TRANSPORTAR E 333, AMBOS DO CP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. É válida a prisão preventiva decretada com respaldo em elementos concretos dos autos e observância aos termos da lei, por ato devidamente fundamentado, sobretudo quando demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública e evitar reiteração delitiva;

2. Encarceramento provisório não malfere o princípio constitucional da presunção de inocência quando presentes os requisitos autorizadores, como ocorre na espécie;

3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

4. Incabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer do
habeas corpus
e denegar a ordem, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados Drs. Eduardo Imbiriba de Castro, advogado, André Silva Tocantins, Jamilla Coelho Mendes e
Juliann Lennon Lima Aleixo
, em favor do nacional Paulo Renato de Oliveira, em face do constrangimento ilegal causado pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alegam om impetrantes na Id. 5084756, em síntese, que:

“(...).

Na data de 16/04/2021, o paciente, preso em flagrante, foi apresentado perante a Autoridade Policial da Comarca de Altamira-PA, e acusado da suposta prática do crime tipificado no art. 17 da Lei nº 10.826/2003 e art. 333 do Código Penal, conforme fatos narrados no APF e representação por prisão preventiva já nos autos, uma vez preso em flagrante quando supostamente transportava ilicitamente munições de armas de fogo de diversos calibres.

Inicialmente cumpre-nos informar que o paciente é pessoa trabalhadora, não dedicado a atividade criminosa de qualquer natureza como meio de subsistência, sendo caminhoneiro de profissão, regularmente empregado, portanto possui ocupação licita e remunerada, endereço fixo e conhecido nos autos e ostenta bons antecedentes criminais sem nunca antes ter respondido a procedimento e/ou processo de natureza penal.

Por outro lado, em síntese, diz a peça informativa de prisão em flagrante que o paciente foi abordado pela Polícia Militar do Estado do Pará, após denúncia anônima, e que em condição de flagrante foi preso pela suposta prática de transporte e comercio ilegal de munições de armas de fogo, pois no momento de sua abordagem conduzia um caminhão VW/13.190, CRM, 4X2 AP, PLACA PSZ2613, cor branca, transportando aproximadamente 5.000 (cinco mil) munições de vários calibres.

Após a abordagem, o paciente, muito nervoso e coagido confessou que transportava munições, e que supostamente teria oferecido vantagem pecuniária aos policiais que efetuaram sua abordagem em troca dos mesmos não procedessem sua prisão, incorrendo supostamente nas penas do art. 333 do CPB.

Pois bem, uma vez autuado foi submetido a audiência de custódia, que manteve o flagrante e converteu-o em preventiva, determinando a custódia cautelar do paciente e a apresentação do mesmo perante o Sistema Penitenciário paraense, onde o mesmo encontra-se custodiado até a presente data, no CRPA – Altamira.

O auto de prisão também nos informa que o veículo é de propriedade de terceiro, Sr. WANDER ISRAEL BATISTA CARVALHO, filho de Marinalva Batista Carvalho e Francisco Israel de Carvalho, inscrito no CPF nº 021.313, e que constam nos autos ainda os seguintes documentos: representação pela conversão de prisão em flagrante em prisão preventiva do flagranteado e de prisão preventiva do Sr. WANDER ISRAEL BATISTA CARVALHO, proprietário do caminhão apreendido, depoimentos do condutor, testemunhas, vítima e interrogatório do autuado, Boletim de Ocorrência Policial, vídeos e pedido de liberdade do flagranteado.

(...).

Por outro lado, uma vez solicitada a concessão de liberdade provisória em audiência de custódia, por sua vez negada e convertida em preventiva, sem que contudo tenhamos nos autos caracterizada a necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente nos termos autorizados pelo art. 312 do CPPB, conforme adiante melhor explorado.

(...).

Por outro lado, temos que os requisitos ensejadores da manutenção da prisão, no caso em tela também não estão presentes, senão veja-se:

(...).

Excelência, D. Relator, para finalizar, com supedâneo no princípio da presunção de inocência e da proporcionalidade requeremos a liberdade do paciente (sem aplicação da fiança ante a hipossuficiência financeira do paciente/custodiado), pois o mesmo tem os requisitos necessários para responder em liberdade, como medida de JUSTIÇA.
” <sic>

Por fim, pleiteiam,
ipsis litteris
:

“
Diante do exposto, resta induvidoso que o paciente sofre constrangimento ilegal por ato da autoridade coatora, o Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira-PA, circunstância “
contra legem
” que deve ser remediada por esse Colendo Tribunal.

Isto posto, com base no artigo 5º, LXVIII, da CF, c/c artigos 647 e 648 do CPP, requer a Concessão da ordem de
habeas corpus
, eis que presentes de forma clara e insofismável o constrangimento ilegal em que vem sendo injustamente submetido o paciente, sem o mínimo lastro demonstrado de sua culpa, como explicitado e demonstrado acima, desvencilhando-se o investigado (aqui paciente) do claustro forçado de que é refém, expedindo-se, consequentemente, o competente alvará de soltura em seu favor, decorrência direta da procedência da ação penal constitucional de
habeas corpus
liberatório impetrado, para tanto requer especificamente:

A) A concessão da ordem no presente
Writ
, em sede
LIMINAR
, para expedir ordem de “
HABEAS CORPUS”
, em favor do paciente, com fito de impedir a continuidade do constrangimento ilegal que
PAULO RENATO DE OLIVEIRA
vem sofrendo, como medida da mais inteira Justiça, expedindo-se, imediatamente, o competente
ALVARÁ DE SOLTURA
, a fim de que seja o paciente posto em liberdade;

B) A oitiva do(a) Eminente Procurador(a) de Justiça na condição de "
custos legis
", para que apresente parecer/manifestação;

C) A requisição de informações ao Meritíssimo Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira-PA ora apontado como autoridade coatora, acaso V.Exa. entenda necessário e imprescindível;

D) Posteriormente, em julgamento colegiado a confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide, em favor do paciente
PAULO RENATO DE OLIVEIRA
, a competente ordem de “
HABEAS CORPUS
”, cessando o constrangimento ilegal que o mesmo vem sofrendo, expedindo-se, o competente e definitivo
ALVARÁ DE SOLTURA
, a fim de que seja o paciente posto em liberdade;

E) A intimação pessoal dos Advogados impetrantes, na pessoa dos Drs.
EDUARDO IMBIRIBA DE CASTRO -
OAB/PA nº 11.816;
ANDRÉ SILVA TOCANTINS -
OAB/PA nº 15.381; e,
JAMILLA COELHO MENDES -
OAB/PA nº 30.691, acerca de todos os atos decisórios dos autos, em especial referentes à pauta de julgamento com fito de realizar sustentação oral de defesa das razões impetradas, a ser marcada em dia e hora por esta Colenda Turma.

Por fim, certos estejam Vossas Excelências, mormente o Insigne e Culto Doutor Desembargador Relator do feito, que em assim decidindo, estarão julgando de acordo com o direito, e, sobretudo, restabelecendo, perfazendo e restaurando, na gênese do verbo, o primado da
JÚSTIÇA
!
” <sic>

Juntam documentos (Id. 5084757 a 5084764).

O pedido de liminar foi indeferido na Id. 5097485, sendo prestadas as informações na Id. 5119615 e o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem na Id. 5158125.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Pela análise dos autos e dentro dos limites da via estreita do
habeas corpus
, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Da falta de fundamentação na manutenção da prisão preventiva.

No tocante os argumentos elencados na peça de ingresso, vejo que a decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva,
data venia
, foi fundamentada na existência de prova da materialidade do fato e de indícios de autoria delitiva, bem assim na necessidade de salvaguardar a ordem pública e evitar reiteração delitiva.

Como cediço, a custódia cautelar, em qualquer de suas modalidades, é medida extrema, pois priva o processado do seu
jus libertatis
antes mesmo da decisão condenatória definitiva.

Nessa ótica, a decretação do ergástulo tem caráter excepcional.

Assim, é imprescindível a implementação dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

A decisão está adequadamente fundamentada, e ressalta a conveniência da custódia e se respalda em evidentes indícios de autoria e materialidade delitiva, apoiada em elementos concretos que lhe dão suporte. Considerou-se a medida ser necessária para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, levando-se em conta, inclusive, a gravidade do delito (porte irregular de munições).

A propósito, confira-se um pequeno trecho da decisão
impugnada na Id. 5084761
,
verbis
:

“(...).

No caso concreto, permanece a existência de sólidos elementos de materialidade dos crimes de comércio ilegal de munições e corrupção ativa, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, diante dos depoimentos de Id Num. 25985814 - Pág. 2 a 7 e do auto de apreensão do objeto de Id Num. 25985814 - Pág. 20, cujos indícios de autoria recaem sobre o acusado e cujos elementos satisfazem o
fumus comissi delicti
.

O
periculum libertatis
resta configurado ante a diversidade e quantidade de munições apreendidas, verdadeiro arsenal bélico de, aproximadamente, vinte mil munições, que abasteceriam o crime organizado na região de Altamira, portanto, concretamente grave.

Logo, admite-se que as circunstâncias concretas do crime, evidenciam a periculosidade do agente, a demonstrar que a liberdade deste pode representar risco à ordem pública, conforme entendimento jurisprudencial do STJ,
in verbis
:

(Omissis)

De mesmo modo, o flagranteado ofereceu significativa quantia em dinheiro aos policias com especial objetivo de frustrar a aplicação da lei penal, consubstanciando a necessidade da prisão para assegurar aplicação da lei penal.

A defesa alega que o requerente tem residência fixa, bons antecedentes, que exerce função laborativa, que é réu primário e que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, todavia, destaco que o STJ firmou o entendimento de que as condições pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva tampouco a sua manutenção. Vejamos:

(omissis)

De outro modo, a defesa traz documentos e questões de mérito que serão avaliadas quando da abertura de eventual instrução criminal e que não estão atreladas aos fundamentos que sustentam a prisão preventiva.

Por fim, PAULO RENATO DE OLIVEIRA apresenta atestados médicos relacionados às CIDs G55.3, M54.3 e M51.1, todas de caráter degenerativo relacionadas a coluna.

Aliás, os laudos médicos acostados aos autos não comprovam seu precário estado de saúde e a necessidade de tratamento médico excepcional e diferenciado, até porque, foi detido justamente dirigindo caminhão branco de placa PSZ-2613.

Ademais, a ação criminosa constitui fato que gera insegurança e instabilidade social, sendo indubitável que a soltura de quem o pratica, certamente contribuirá pelo aumento da desconfiança e descrédito da sociedade em relação ao Poder Judiciário.

Assim sendo, assinalo que, até o presente momento, não houve qualquer alteração fática ou processual apta a modificar o decreto preventivo.

Ante ao exposto e por tudo que consta nos autos, acompanhando o parecer ministerial, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do réu PAULO RENATO DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 312 do CPP.” <sic>

Dessa forma, não há ilegalidade a ser reparada.

A propósito, sobre a questão, eis a jurisprudência:

HABEAS CORPUS
. (...) A gravidade concreta da suposta conduta demonstrada, principalmente, pelo
modus operandi
, é capaz de ensejar o decreto preventivo para a garantia da ordem pública, mostrando-se inviável a revogação da medida extrema fundamentadamente imposta e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, por restarem preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo irrelevantes a alegação de que são bons os predicados pessoais. (...).

(TJGO - 1ª Câmara Criminal,
Habeas Corpus
n. 5049966-54.2019, Rel.

Nicomedes Domingos Borges, j. em 26/03/2019, DJe de 26/03/2019)

Do princípio da presunção de inocência

Neste particular, é importante se ressaltar que o encarceramento provisório preventivo não malfere qualquer princípio de envergadura constitucional, notadamente o da presunção de inocência, insculpido no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição da República, porquanto a prisão preventiva não possui a função de antecipar eventuais efeitos condenatórios, mas, tão somente, de afastar o agente do convívio social estando presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, como ocorre na espécie.

Eis o entendimento deste e. Tribunal:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTIGO 129, § 1º, II E § 9º, DO CÓDIGO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA – PLEITO NÃO CONHECIDO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO CABIMENTO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – NÃO SE MOSTRAM COMO ÓBICE PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...).

2. Princípio da Presunção de Inocência: É cediço nesta Corte que o encarceramento do réu antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória não viola o princípio da presunção de inocência, se estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva e se a decisão estiver adequadamente motivada. Precedentes do STJ;

3. Não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

(910994, Rel. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-09-03, Publicado em 2018-09-05)

Das condições pessoais favoráveis

Consigna-se que o entendimento desta e. Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-los (Súmula nº 08 deste Tribunal).

No mesmo sentido, o entendimento do C. STJ:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.”

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

Da substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319, do CPP)

Por fim, entende a defesa que o direito à liberdade é a regra, e que a prisão preventiva é medida de extrema exceção, tendo aplicação justificável apenas em situações específicas e indispensáveis.

A prisão preventiva é medida de última ratio e deve ser empregada somente em casos excepcionais, quando se fizer estritamente necessária. Contudo, tenho que, ante a todos os argumentos acima expostos e análise dos documentos juntados aos autos, restou evidenciada a necessidade de se manter o paciente acautelado, não sendo sua prisão de maneira alguma uma afronta ao princípio da presunção de inocência.

In casu
, está evidenciada a gravidade da conduta, sendo certo que as medidas previstas no art. 319, do CPP, não são suficientes.

Nessa esteira:

PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RECEIO DE REITERAÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO RECOMENDADO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

(...).

2. As circunstâncias concretas do fato e as condições pessoais do paciente não recomendam a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão preventiva, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a primariedade, a residência fixa e a ocupação lícita não possuem o condão de impedir a prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre no caso.

4. Ordem denegada.

(HC 116880 SP, 2ª Turma do STF. Relator: Min. Teori Zavascki.)

Por tais razões, conheço do habeas corpus e o denego.

É como voto.

Belém, 31/05/2021